Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710079-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, GABRIEL CESAR NOGUEIRA MAIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CORE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0721791-82.2018.8.07.0001, que conta com o seguinte teor: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença proposta por CORE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e OUTRO em face de BANCO DO BRASIL SA. A impugnante alega violação ao art. 524, II, do CPC, pois entende que o impugnado atualizou o débito pelo INPC sem anexar o comprovante do site do IBGE com a demonstração de que os juros cobrados são, de fato, aqueles utilizados em sua planilha. Requer o efeito suspensivo, com base no art. 525, §6o do CPC. A parte impugnada rebate os argumentos elencados na impugnação (ID 85708069). É breve o relatório. Decido. Primeiramente, a impugnação apresentada está ausente de fundamento plausível previsto no art. 525, § 1o e seus incisos, do CPC e, ainda que executado alegasse excesso de execução, deveria declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 525, § 4o, do CPC), o que não ocorreu. Ademais, analisando as contas de ID 80183639, observei que a parte exequente demonstrou tanto o índice utilizado (INPC) quanto os percentuais aplicados (taxa) (ID 80183639, pág. 3). Caberia à parte executada comprovar a discrepância entre os índices constantes nas planilhas e os divulgados pelo IBGE, mas não o fez. Portanto, incabível o argumento de ausência de preenchimento dos requisitos do art. 524, do CPC, suscitado pelo impugnante. Já com relação ao efeito suspensivo, previsto no art. 525, §6o, do CPC, não vislumbro a implicação de causar dano irreparável aos executados. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo requerido pelo executado. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ofertada ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO os cálculos da parte impugnada (ID 80183639), por seguirem a melhor orientação jurídica. Ainda, levando-se em consideração que não houve o cumprimento voluntário da sentença, aplico a multa legal de 10% sobre o valor da condenação e 10% de honorários, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC. Ao exequente para que traga aos autos planilha atualizada do débito. Em suas razões, o agravante afirma que, ao apresentar “o demonstrativo discriminado e atualizado do débito”, o ora agravado “não apresentou o comprovante do site do IBGE com a demonstração de que os juros cobrados condiz com os que alega”, de tal sorte a, segundo defendido, restar violado o disposto no art. 524, inc. II, do CPC, ante “a necessidade de demonstração do fator de correção monetária”. Logo, para o agravante, o caso é de extinção do cumprimento de sentença porque descumpridos os requisitos mínimos para sua instauração. Nesses termos, formula pedido de efeito suspensivo e no mérito o provimento de seu recurso. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 24681573). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão interlocutória proferida no bojo de cumprimento de sentença (CPC, Art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o seu processamento. Não é caso, contudo, de conceder o pleiteado efeito suspensivo, considerando que, observado o nível de cognição próprio do momento processual, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo iminente exigidos pelo CPC para esta finalidade (art. 995, parágrafo único). Em análise inicial dos autos, observo que os requisitos para instauração da fase satisfativa, previstos no art. 524 do CPC, foram devidamente cumpridos pelo ora agravado, inclusive no que toca ao índice de correção monetária, eis que o próprio agravante assim reconhece, ao afirmar, in verbis, que “o Agravado apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito perseguido utilizando-se do INPC”. A norma processual, em seu art. 524, Inc. II, determina que, ao deflagrar o cumprimento de sentença, incumbe ao credor especificar em sua petição o índice de correção que adotou para a elaboração de seu cálculo, cabendo ao devedor, como acertadamente observado pelo Juízo de origem, apresentar eventual discordância quanto ao referido índice. O dispositivo em questão não exige, com efeito, a juntada do documento arguido pelo ora agravante, qual seja, o “comprovante do site do IBGE”, de tal modo que sua ausência não macula o cumprimento de sentença, por suposta ausência dos requisitos legais. De mais a mais, discordando do devedor do valor apresentado pelo credor, incumbe-lhe, desde logo, apresentar o montante que considera devido, conforme determina o art. 525, §4°, do CPC, o que, segundo observo, não ocorreu na espécie. Deste modo não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao dano iminente, a decisão de origem não determinou qualquer ato de natureza expropriatória, eis que se limitou a homologar os cálculos, determinando a apresentação de nova planilha pelo credor, de onde exsurge não haver perigo iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte. Com tais fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora